Tribunal: TJES
Processo: 5000618-92.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-92.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: MARCOS LOPES POLIDO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, não comportando interpretação extensiva para sua admissão fora da hipótese expressamente prevista;

2. A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES;

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000618-92.2023.8.08.0020

Agravante: Marcos Lopes Polido e outros

Agravado: Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Marcos Lopes Polido e Rogério Moreira Polido contra acórdão (Id 10439561) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda.

Em suas razões recursais (Id 10871666), o agravante reitera os fundamentos apresentados em sua apelação, notadamente quanto ao direito de alongamento da dívida rural.

Sem contrarrazões pelo não conhecimento do agravo interno (Id 11359418).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, não comportando interpretação extensiva para sua admissão fora da hipótese expressamente prevista.

Assim, a interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Segundo o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado. 2.A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES. 3.Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001735-73.2022.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 02/08/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000988-68.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 07/03/2024)

Por tanto, não deve ser conhecido o recurso em razão da manifesta inadmissibilidade, ficando, desde já, advertidos os agravantes das sanções do art. 81 do CPC em caso de reiteração da conduta, na forma do art. 80, VI e VII, do CPC.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar para
não conhecer
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.